Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. ORDENS DE EMENDA NÃO ATENDIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.
1. O art. 682 do Código Civil não prevê como causa de cessação do mandato o decurso do tempo. Por sua vez, o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que “o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa”. Ocorre que, presentes circunstâncias excepcionais, e utilizando-se do poder geral de cautela na condução do processo, o magistrado pode determinar a apresentação de instrumento de procuração atualizado, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Precedente.
2. A hipótese em exame merece especial cautela, notadamente porque o autor é pessoa idosa, atualmente com 90 anos de idade. Logo, não há desacerto na ordem impugnada, mormente considerando a relação de confiança estabelecida entre advogado e patrocinado, na qual, em tese, inexistiria óbice para a formalização de instrumento de procuração atualizado visando à defesa dos interesses da parte outorgante.
3. Apelação conhecida e não provida.